Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707817-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA ROBERTA SILVEIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRENDA ROBERTA SILVEIRA DE ARAÚJO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Mandado de Segurança no 0707817-82.2022.8.07.0018, interposto em desfavor do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, do Presidente da Comissão Permanente de Concursos - CBM/DF, Coronel QOBM/COMB, e do Distrito Federal, denegou a segurança. Em consulta à inicial, identifica-se como pedido (ID 41542362): “b) A concessão da liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Coatora suspenda o ato que eliminou ilegalmente a Impetrante, aceitando a documentação exigida pelo Edital no 116, para posteriormente, caso atendidos os requisitos legais, seja permitida a Impetrante a participação nas próximas fases do concurso, principalmente, na efetuação da matrícula no Curso de Formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1 e, em caso de aprovação, nomeação e posse no cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1; c) Deferida a liminar, que a Impetrante seja, no caso de aprovação, nomeada e empossada, respeitando a ordem classificatória, por ser medida de legalidade e de justiça; d) Por fim, a procedência do presente Mandado de Segurança, no sentido de reconhecer a ilegalidade perpetrada, anulando, assim, o ato que eliminou a Impetrante do certame público, mesmo ela apresentando todos os documentos exigidos dentro do prazo estipulado no Edital no 116 para os candidatos com classificação inferior;” Nos fundamentos da sentença, o d. Juízo Singular considerou, em suma, que é dever do candidato “acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br”, inclusive sobre a forma de convocação para a apresentação dos documentos, não se sustentando “as afirmações da autora quanto aos motivos que levaram ao não atendimento da convocação no prazo não possuem o condão de flexibilizar a norma editalícia. Com efeito, a parte autora não apresentou justificativa plausível que a impedisse ou prejudicasse de promover o acompanhamento diligente da possível convocação, especialmente pelo fato da impetrante já ter plena ciência de sua aprovação” (ID 41542395). Inconformada, a impetrante, apela, pugnando pela concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato que a eliminou ilegalmente do certame, aceitando a documentação exigida pelo Edital no 116 e, se for o caso, permitir sua participação nas próximas fases do concurso e efetuação da matrícula no Curso de Formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1 (ID 4152410, p. 13). No mérito, requer a confirmação da tutela. Alega que a entrega dos documentos ocorreu um dia após a data estabelecida pelo edital, sendo desarrazoado exigir do candidato o acompanhamento do Diário Oficial passados quatro anos, cinco meses e dois dias da data da homologação do certame. Sustenta que quando da convocação estava cursando Doutorado na França, de modo que teve que retornar ao Brasil para providenciar a documentação. Aponta falta de igualdade e isonomia nos prazos concedidos para a entrega de documentos, tendo em vista que para aqueles que obtiveram maior classificação tiveram menor tempo para a entrega. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao ID 41542366. Contrarrazões ao ID 4152416. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o citado artigo do atual CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra, podendo a sentença, entretanto, em casos específicos, começar a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (§1o do art. 1.012). Nada obstante a regra destacada, convém acrescentar que, em se tratando de mandado de segurança, há previsão na Lei 12.016/2009 de que "A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar" - art. 14 ,§ 3o, Lei 12.016/2009. No presente caso, todavia, a sentença não se amolda ao rol previsto no §1° do artigo 1.012 do CPC e tão pouco se enquadra na hipótese prevista no §3° do artigo 14 da Lei 12.016/2009 (sentença concessiva de segurança), de sorte que o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Entrementes, diferentemente do efeito suspensivo previsto no artigo 1.012, caput, do CPC, pretende o recorrente a concessão de tutela de urgência antecipada no âmbito recursal, comumente chamada de "efeito ativo" ou "efeito suspensivo ativo", que pode ser conferido quando constatada a situação de iminente risco de lesão grave ou de difícil reparação e a efetiva plausibilidade e relevância da fundamentação jurídica expendida no apelo manejado. Volvendo os olhos aos argumentos da apelante, verifica-se plausibilidade no deferimento da medida pleiteada. No caso, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada pelo órgão colegiado, em análise perfunctória, considero que restou evidenciada, nos limites próprios da cognição sumária, a relevância da fundamentação. Com efeito, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está sedimentada devido ao extenso lapso temporal entre a homologação do certame (18 de dezembro de 2017 – Edital no 026) e a convocação da agravante, classificada na 1324a colocação (ID 41542048), mediante Edital no 116 (quadragésima segunda chamada de candidatos), de 30 de maio de 2022. Ainda, nota-se que o concurso foi prorrogado por dois anos, a contar de 19 de dezembro de 2019 (ID 41542041), porém, em razão da situação de calamidade pública decorrente da Covid-19, por força da Lei no 6.662, de 21 de agosto de 2020, o certame foi suspenso, retornando a contagem do prazo de validade a partir de 3 de janeiro de 2022, conforme Edital no 105, de 3 de janeiro de 2022. Assim, o concurso tem validade até 27 de junho de 2023 (ID 41542044). Ademais, a hipótese da lide não se refere ao simples pleito do candidato em obter a remarcação de etapa do concurso por sua circunstância pessoal, mas da sua desclassificação em razão da não entrega da documentação necessária para a inscrição no curso de formação na data estipulada em novo edital de convocação, por ausência da sua intimação pessoal decorrente do longo lapso temporal transcorrido entre uma e a outra etapa do concurso, com o não atendimento aos princípios da publicidade e da transparência que guarnecem a atuação da Administração Pública. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Na esteira desse raciocínio há de se registrar que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. In casu, sobreleva a análise se a Administração tinha o dever legal de intimar o candidato para o curso de formação por meio que assegurasse a certeza da sua ciência, não mais bastando, para isso, a simples publicação do novo edital em diário oficial eletrônico. Vejamos. A esse respeito, o Edital de Abertura no 1, de 01/07/2016, estabeleceu em seus itens 16.5, 18.1 e 19.2 (ID 41542385): “16.5 Perderá o direito ao ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM o candidato que não se apresentar na Diretoria de Gestão de Pessoal, na data de convocação para a entrega dos documentos e demais procedimentos, ocasião em que o Chefe do Departamento de Recursos Humanos providenciará sua substituição pelo remanescente, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação.” “18.1Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br. 20.2É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” “19.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” Verifica-se, portanto, que a única forma prevista para a convocação dos candidatos seria por meio de análise do próprio candidato de eventuais publicações no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgação no site eletrônico da organizadora do certame. Ocorre que esse tipo de previsão editalícia deve ser analisado segundo as circunstâncias fáticas do caso, tendo em vista que a observância aos princípios da publicidade e transparência, embora atendidos em tese com a mera publicação no diário oficial local, deve se harmonizar com o princípio da razoabilidade, de sorte que deve ser assegurada a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso se entre uma e outra etapa há um lapso considerável de transcurso de tempo, que evidentemente dificulta o seu regular acompanhamento pelos interessados. Nessas circunstâncias, a jurisprudência inclinou-se no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A lesão grave ou de difícil reparação também está configurada, em razão da possível perda da inscrição/início do curso de formação. Sobre o tema, confira-se jurisprudência: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. STJ. APELO PROVIDO. Sinopse-fática: mandado de segurança em que o autor pleiteia a convocação no concurso público do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal em razão da negativa fundamentada na ausência de apresentação de documentos dentro do prazo estipulado no edital. 1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em sede de mandado de segurança, alegando ausência do direito líquido e certo à convocação pessoal. Na oportunidade, alegou o magistrado que, apesar de decorrido prazo de 5 anos para a convocação, a intimação do aprovado por meio de edital e pelo sítio eletrônico da organizadora do certame cumpriu as formalidades e exigências do edital. 1.1. Nesta via recursal, o impetrante requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que foi aprovado no concurso do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal no 1.2016, que foi homologado na data de 18/12/2017. Afirma que logrou a posição 427o, sem expectativa de convocação. Narra que, após 5 anos da realização do concurso, no dia 25/11/2021, foi convocado para apresentação de documentos, por meio de edital publicado no diário oficial e no sitio eletrônico da organizadora. Sustenta que, em face da ausência de expectativa de chamamento, deixou de acompanhar as publicações referentes ao concurso, vindo a apresentar a documentação exigida somente após 15 dias do encerramento do prazo. Por fim, alega que, não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por longo período, no Diário Oficial. Colaciona jurisprudência. Requer a anulação do ato oficial que desclassificou o impetrante, impondo à administração a sua convocação, concedendo novo prazo para que ele se apresente e incorpore ao Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. 2. O cerne da controvérsia está em saber se a desclassificação do candidato em razão da não entrega da documentação necessária para inscrição no curso de formação na data estipulada em novo edital de convocação, por ausência de intimação pessoal decorrente do longo lapso temporal, viola ou não os princípios da publicidade e da transparência. 3. O Edital é a lei que rege o concurso público, estando a ele vinculados tanto a Administração Pública quanto os candidatos, às regras que foram estabelecidas. 3.1. A despeito do Edital vincular as duas partes, é necessário analisar o caso concreto, especificamente quanto à aplicabilidade dos princípios da transparência e da publicidade. 3.2. Ou seja, esses princípios concluem que deve ser assegurado a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso. 3.3. Assim, se entre uma etapa e outra houver lapso de tempo considerável, dificultando o regular acompanhamento do candidato, a interpretação das regras do edital deve harmonizar-se com o princípio da razoabilidade. 3.4. A jurisprudência desta Corte tem seguido o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. 4. Jurisprudência: "(...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...)" (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.) 5. Precedente STJ: "(...) 2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1183567/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/09/2019). 6. Apelo provido." (Acórdão 1624556, 07000439820228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato, para determinada fase do concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a publicação para a etapa do curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a sua notificação pessoal. Precedentes. 3. In casu, constata-se o lapso de quase 04 (quatro) anos entre a homologação do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2016, e a convocação do candidato para o Curso de Formação, realizada apenas pelo Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e no sítio eletrônico da organizadora do concurso. Nessa circunstância, a recusa da administração no recebimento da documentação apresentada pelo candidato no dia seguinte ao prazo estipulado no novo edital, por ausência de sua ciência inequívoca acerca dessa nova etapa em razão do transcurso de longo tempo entre os atos do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a ingerência do Poder Judiciário ao caso para corrigir a ilegalidade na atuação da Administração Pública. 4. Negou-se provimento à apelação do Distrito Federal. Sentença mantida." (Acórdão 1432723, 07093328920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar à autoridade coatora que receba a documentação exigida no edital de Convocação n. 116 e, atendidos os requisitos legais, permita sua participação nas demais fases do concurso público, especialmente a matrícula no Curso de Formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator